Tribunal: TJES
Processo: 0005453-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005453-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIDSON DA CONCEIÇÃO CARDOSO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL
.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.
1. Inobstante a importância da palavra da vítima, nos crimes que ocorrem quando ausentes testemunhas oculares, para a formação da convicção do magistrado, é imprescindível que seja corroborada com as demais provas dos autos, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Precedente do TJES.
2. Tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do acusado, pelo crime de ameça, no âmbito doméstico e familiar, já que inexiste um juízo de certeza. Precedente do TJES.
3. Recurso ministerial desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005453-09.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GLEIDSON DA CONCEIÇÃO CARDOSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 75/76-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que
julgou improcedente a denúncia e, absolveu o réu
,
GLEIDSON DA CONCEIÇÃO CARDOSO
, da prática do crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha (art. 147 do CP, c/c a Lei 11.340/06).

Em suas razões (fls. 81-verso/86), o
Ministério Público requer, em síntese, a condenação do recorrido, sob o argumento de que constam nos autos provas suficientes da autoria.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 23 de maio de 2021, em horário não especificado, na Rua São marcos, bairro Santa Paula, Cariacica/ES, o apelado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, e ex-companheira, GRACIELY DOS SANTOS.

Nesse dia, a vítima teria ido à residência do apelado para cobrar o pagamento de pensão alimentícia, quando iniciou uma discussão entre eles, oportunidade em que GLEIDSON a ameaçou, dizendo que “era para ela esperar que iria ver só”.

O Ministério Público requer a condenação do réu, sob o argumento de que constam nos autos provas suficientes da autoria, destacando que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, goza de especial valor probante, sobretudo porque, na maioria das vezes, os fatos são praticados na clandestinidade.

No entanto, entendo que a sua pretensão não comporta acolhimento, tendo em vista que, somente, é possível conferir valor probante diferenciado à palavra da vítima, quando o seu testemunho estiver em harmonia, com as demais provas dos autos.

No caso em tela, verifico a existência de contradições e inconsistências entre as declarações prestadas pela vítima, na esfera policial e, quando ouvida em juízo, não sendo possível aferir, sem sombra de dúvida, que o acusado praticou o delito a ele imputado.

Isso porque a vítima apresenta uma versão, em juízo, inserindo novos fatos, que sequer havia sido mencionados, na fase extrajudicial, como, por exemplo, o momento em que o acusado, após proferir a ameaça, teria, supostamente, dito que buscaria uma arma de fogo, para matá-la.

Além disso, embora, na esfera policial, a ofendida tenha afirmado que o réu já teria proferido outras ameaças, em seu desfavor, vislumbro, em suas declarações, elemento que denota a ausência de fundado temor do acusado, qual seja, a conduta da vítima de se dirigir até a residência do réu, para cobrá-lo pensão alimentícia, contrariando a postura de alguém que, efetivamente, se sinta intimidada, temendo que as ameaças se concretizassem.

Destaco que, segundo consta no boletim unificado, os policiais militares, que atenderam a ocorrência, não registraram qualquer ameaça sofrida pela vítima, conforme declarações de fls. 07/08-verso.

Desse modo, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Adotando esse posicionamento, menciono o precedente desta Corte Estadual, na Apelação Criminal, nº 038160017711, julgada em 21/09/2022, perante a 1ª Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.